Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710961-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILIAM PERES RODRIGUES, EDER BASTOS DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os réus WILIAM PERES RODRIGUES e EDER BASTOS DE SOUSA apelaram da sentença de ID 45314956 e pugnaram pela apresentação das razões recursais nesta instância (ID 45314958 e 45315067). Intimados (ID 45383948), somente a defesa de EDER BASTOS DE SOUSA apresentou as razões do recurso (ID 46015823). Intime-se novamente a patrona de WILIAM PERES RODRIGUES para apresentação das razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto a advogada que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se WILIAM PERES RODRIGUES para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 16:38:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator